Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752668-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RODRIGO GUILHERME DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Autor/Agravante, Banco Volkswagen S.A., em face da decisão (ID 22304961) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, por falta de interesse processual. Verifico que, nos autos do processo de origem, o ora Agravante requereu, em 1o/4/2021, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Executivo Extrajudicial (ID 87800747, na origem). A emenda foi acolhida pelo d. Juízo a quo em 8/4/2021, o qual determinou a citação do Executado (ID 88265414 dos autos de referência). Diante da conversão do feito, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator